Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-42.2023.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801930-42.2023.8.14.0133

RECORRENTE: ANA KARINA BEZERRA CORREA

RECORRIDO: AFONSO LUIZ MARINHO FRANCA, LAIHANE LIMA DA SILVA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0801930-42.2023.8.14.0133.

RECORRENTE: ANA KARINA BEZERRA CORRÊA CHAVES.

ADVOGADO: BRUNO EMMANOEL RAOL MONTEIRO (OAB/PA nº 16941).

RECORRIDOS: AFONSO LUIZ MARINHO FRANCA e LAIHANE LIMA DA SILVA FRANCA.

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB/PA nº 13998).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139 DO CP). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME NA ORIGEM (ART. 395, I, DO CPP). INÉPCIA FUNDAMENTADA EM EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA E SUPOSTO BIS IN IDEM. RECURSO DA QUERELANTE. TESES DE PROVIMENTO ACOLHIDAS.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO MAGISTRADO (EMENDATIO LIBELLI). ANÁLISE SOBRE CONCURSO DE CRIMES QUE É MATÉRIA DE MÉRITO, PREMATURA NA FASE DE ADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA QUE IMPÕE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, E NÃO A REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANA KARINA BEZERRA CORRÊA CHAVES
contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA, que rejeitou a queixa-crime por ela ofertada, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal (inépcia da inicial). A decisão de primeiro grau entendeu que a peça acusatória era inepta por (i) erro na capitulação do crime de calúnia, (ii) ocorrência de
bis in idem
pela não individualização das condutas, e, ao final, (iii) mesmo reconhecendo a própria incompetência para o delito remanescente de difamação, optou pela rejeição em vez de remeter os autos ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar a correção da decisão de rejeição liminar da queixa-crime, enfrentando as teses recursais que defendem: (i) a suficiência da narração dos fatos para a caracterização da calúnia, ainda que com tipificação equivocada, autorizando a
emendatio libelli
; (ii) a inocorrência de
bis in idem
na fase de admissibilidade, sendo a análise do concurso de crimes matéria de mérito; e (iii) a obrigatoriedade de remessa dos autos ao juízo competente, uma vez reconhecida a incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses da recorrente merecem integral acolhimento. A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a queixa-crime, incorreu em formalismo excessivo e em claro erro de procedimento (
error in procedendo
), violando normas fundamentais do processo penal.

4. No que tange à caracterização do crime de calúnia, o juízo
a quo
focou na impossibilidade técnica de se cometer o crime de roubo (art. 157 do CP) contra um condomínio. Contudo, como bem apontado no recurso, a imputação de que a síndica estaria "roubando o condomínio" descreve um fato que se amolda perfeitamente ao tipo penal de
apropriação indébita qualificada
(art. 168, § 1º, II, do CP). O ordenamento jurídico pátrio é uníssono no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação legal. A rejeição da peça por erro na tipificação é medida descabida, pois caberia ao magistrado, vislumbrando a descrição de um fato típico, admitir a acusação e, se o caso, corrigir a classificação jurídica no momento oportuno, conforme o art. 383 do CPP (
emendatio libelli
).

5. Quanto à alegação de
bis in idem
por falta de individualização das condutas, a tese recursal de que a análise é prematura está correta. É plenamente possível que uma mesma expressão verbal, em determinado contexto, configure tanto a imputação de um crime (calúnia) quanto uma ofensa genérica à reputação (difamação), caracterizando concurso de crimes. Definir se houve desígnios autônomos e se o caso se trata de concurso formal (próprio ou impróprio) ou material é matéria de mérito, que exige aprofundada análise probatória após a instrução processual, sendo vedada sua deliberação em sede de juízo de admissibilidade.

6. Por fim, o mais evidente erro de procedimento reside na conduta do magistrado após reconhecer sua própria incompetência. Ao concluir que os fatos remanesceriam como crime de difamação, cuja pena máxima o coloca sob a alçada do Juizado Especial Criminal, a única medida processual cabível era a
remessa dos autos ao juízo competente
, conforme expressamente determina o art. 383, § 2º, do CPP. A rejeição da queixa-crime, neste ponto, constitui uma decisão sem qualquer amparo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
provido
, para cassar a decisão recorrida e determinar o recebimento da queixa-crime, com o regular prosseguimento do feito perante o juízo competente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 138 e 139. Código de Processo Penal, arts. 41, 383, 395, I, e 567.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 845.028/SP; STF, HC 198.081 AgR-AgR/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANA KARINA BEZERRA CORRÊA CHAVES
contra a r. decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA, que rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de AFONSO LUIZ MARINHO FRANCA e LAIHANE LIMA DA SILVA FRANCA, na qual se imputava a prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do CP).

Consta dos autos que a querelante, na condição de síndica de um condomínio, teria sido acusada pelos querelados de desviar valores, fato que, segundo a inicial, configuraria os crimes contra a honra mencionados.

O juízo
a quo
rejeitou liminarmente a peça acusatória por inépcia (art. 395, I, do CPP), sob os seguintes fundamentos: (i) a inicial não esclareceu a conduta criminosa imputada a título de calúnia, sendo o crime de roubo tecnicamente impossível contra o condomínio; (ii) foi imputado o mesmo fato a dois tipos penais, sem individualização, configurando
bis in idem
; e (iii) reconheceu sua incompetência para julgar o crime de difamação, mas, em vez de remeter os autos, decidiu pela rejeição da queixa (ID 15966562).

Em suas razões recursais (ID 15966565), a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois: (a) os fatos narrados se amoldam ao crime de calúnia, especificamente apropriação indébita, devendo o juiz aplicar a
emendatio libelli
; (b) a análise sobre o concurso de crimes é matéria de mérito, não cabendo falar em
bis in idem
nesta fase; e (c) subsidiariamente, os autos deveriam ser remetidos ao Juizado Especial Criminal, foro competente para o crime de difamação reconhecido pelo próprio magistrado.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 15966570).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 15966577).

O 2º Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 16853778).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em determinar se a decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia deve ser mantida. Assiste razão à recorrente, pois a decisão de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
e em interpretação excessivamente formalista, que não se coaduna com a moderna sistemática processual penal.

2.1. Da Caracterização da Calúnia e da
Emendatio Libelli

O primeiro fundamento da rejeição foi o suposto equívoco na capitulação jurídica do crime de calúnia. O juízo
a quo
entendeu que a imputação de "roubo" (art. 157 do CP) a uma síndica em desfavor do condomínio seria tecnicamente impossível.

Contudo, como bem articulado no recurso, é princípio basilar do nosso direito processual que
o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da classificação jurídica a eles atribuída
. A narração de que a síndica estaria "roubando o condomínio" descreve, inequivocamente, a conduta de se apropriar de valores ou bens em razão do cargo, fato que se amolda com perfeição ao tipo penal de
apropriação indébita qualificada
, previsto no art. 168, § 1º, II, do Código Penal.

A rejeição da peça por tal motivo é medida descabida. Caberia ao magistrado, vislumbrando a descrição de um fato típico, admitir a acusação e, se o caso, corrigir a classificação jurídica no momento oportuno, conforme o art. 383 do CPP (
emendatio libelli
). A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. [...] OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA. ART. 383 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É cediço que "[...] o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal".
Desse modo, não constitui ofensa ao referido preceito se o Juízo sentenciante, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribui aos fatos descritos apropriadamente na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão acusatório
[...]. 3.
Assim, como o réu se defende dos fatos, e não da imputação legal dada pelo órgão acusador, não estava o Juízo sentenciante impedido de atribuir aos fatos nova definição jurídica
[...]. (STJ - AgRg no HC: 845028 SP 2023/0281203-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

2.2. Da Inocorrência de
Bis in Idem
e da Análise do Concurso de Crimes

O segundo fundamento da rejeição foi a suposta ocorrência de
bis in idem
por falta de individualização das condutas. A recorrente, por sua vez, defende a possibilidade de concurso formal impróprio.

A tese recursal prevalece. A análise sobre a existência de desígnios autônomos e a configuração de concurso de crimes (seja formal, material ou crime único) é matéria de mérito, que demanda aprofundada análise do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a instrução processual. É prematuro e inadequado rejeitar uma queixa-crime sob o pretexto de
bis in idem
quando os fatos narrados permitem, em tese, a subsunção a mais de um tipo penal. A fase de admissibilidade se contenta com a descrição de fatos que, em tese, constituem crime, e a exordial cumpriu esse requisito.

2.3. Do
Error in Procedendo
: Reconhecimento da Incompetência e Dever de Remessa

Por fim, o mais flagrante erro da decisão recorrida reside na sua conclusão. Após analisar os fatos e entender que remanesceria apenas o crime de difamação, o magistrado reconheceu sua própria incompetência, dado que o delito seria de menor potencial ofensivo.

Contudo, em vez de aplicar a norma processual cogente, decidiu pela rejeição da queixa. A consequência jurídica do reconhecimento da incompetência não é a extinção do processo, mas sim a
remessa dos autos ao juízo competente
, conforme dispõe o art. 383, § 2º, do CPP. O
Supremo Tribunal Federal
já assentou que a consequência da incompetência é a nulidade dos atos decisórios e o envio do feito ao juiz natural, e não sua extinção:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ART. 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Como corolário do reconhecimento da incompetência do juízo, estabelece o art. 567 do Código de Processo Penal a sanção de nulidade dos atos decisórios praticados.
[...] (STF - HC: 198081 PR, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023) – destaquei.

A conduta do juízo
a quo
configurou, portanto, um claro
error in procedendo
, que obstou indevidamente o acesso da recorrente à justiça.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA e, por conseguinte,
determinar o recebimento da queixa-crime
ofertada por ANA KARINA BEZERRA CORRÊA CHAVES, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento perante o juízo que se entender competente.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025